Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste violação à ampla defesa ou ao contraditório, no deferimento de medidas constritivas sem a prévia oitiva do devedor, quando oportunizada eventual impugnação, em momento seguinte à decisão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. A referida Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução.
4. Segundo o art. 866 - CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
5. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem, mostrando-se adequada a redução do percentual, na hipótese, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento). Precedentes.
6. Nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, incumbe ao Juiz nomear o administrador-depositário, mas não há óbice na intimação do exequente, ou até mesmo do executado, para indicação de um profissional, que deverá não só prestar o compromisso, como apresentar, para aprovação judicial, sua forma de atuação e de prestação de contas, para que ocorra sua nomeação pelo Juízo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.